Tribunal: TJPA
Processo: 0013738-94.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013738-94.2016.8.14.0045

APELANTE: ROGERIO MORAES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013738-94.2016.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: ROGERIO MORAES DE LIMA

(DEF. PÚBLICO: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA DO APELANTE.

1. Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

2. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

2
. Analisando,
ex officio,
a sentença condenatória, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais –
culpabilidade, motivos e consequências do crime

-
, fixando a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente esses vetores judiciais, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
desta e. Corte.

3
.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial. Todavia,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias multa para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

RELATÓRIO

Rogerio Moraes de Lima,
por intermédio do Defensor Público
Érico Leonardo Soares Santos
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa,

pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que
:

“(...)no dia 30/10/2016, por volta das 21h30min, o acusado ROGÉRIO MORAES DE LIMA foi preso em flagrante delito próximo ao Terminal Rodoviário de Redenção, portando 04 (quatro) cabeças da substância entorpecente conhecido vulgarmente como CRACK, dentro de uma caixa de isopor, e mais a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete) reais. (...)”

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (ID 6362787).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6362789).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6969981).

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de
absolvição ante a insuficiência de provas
, não merece guarida, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6362752– págs. 07/08 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6362769 - 6362778); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6362733 – pág. 13); laudo definitivo (Id. 6362787- pág. 06) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6362784), Jaison Gomes da Silva, policial militar e condutor do flagrante:

“(...) que não teve acionamento fazendo abordagem de rotina, já sabiam da atuação criminosa do acusado, sendo o acusado apreendido com a droga. Na revista pessoal foi encontrada a droga sendo uma outra quantidade arremessada ao chão.”

De igual modo, a testemunha

Karinely Fernandes Schmitz
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...) que viu o entorpecente, o qual estava no bolso do short do acusado, não o viu vendendo drogas, conhecia através de informações entre os policiais; não havia mais pessoas com o acusado.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, encontrou, no bolso do apelante, 04 (quatro) “trouxas”, constatado, posteriormente, tratar-se da substância conhecida popularmente como “cocaína”, além de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja “trazer consigo”,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois,
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS. 1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga. 2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Por fim, constato,
ex officio,
que a dosimetria da pena realizada, especificamente no que tange à primeira fase, está ancorada em fundamentação inidônea.

Pois bem.

Para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (Id. 5578669- págs. 06/17):

“DA APLICAÇÃO DA PENA PARA O CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11343/2006

(...)

32. Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:

—
A culpabilidade foi intensa
, assim como o dolo, agindo o réu com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, plena consciência de discernimento da gravidade da conduta praticada, a repercussão maléfica no seio da sociedade. Observo, ademais, que o acusado tinha plena consciência do caráter ilícito da conduta.

— Os antecedentes são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos, não havendo outros registros a serem observados. Sem registro de que tenha sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 — STJ — É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base);

— A conduta social presume-se boa, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade, presume-se que seja favorável ao réu;

— A personalidade do agente, apresenta perfil psicológico do homem comum, sem demonstração de caráter aleivoso;

—
Os motivos do crime prejudicial ao réu
, pois visava o lucro fácil proporcionado pela traficância;

— As circunstâncias do crime já foram analisadas na culpabilidade, ausentes outras circunstâncias a serem apresentadas;

—
As consequências do crime são graves
devido a gravidade do delito que tutela a saúde pública com a apreensão da droga disfarçadamente em meio aos ovos de codorna;

— A(s) vítima(s) é toda coletividade.

33. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 33 caput da Lei 11.343/2006, do confronto entre as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, considerando a preponderância da culpabilidade mais intensa,
fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

34. A pena de multa será sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa, conforme depreende-se do que declarou em juízo que sem profissão definida. (CP, art. 49, $ 1o, combinado com os artigos 42 e 43 da Lei 11.343/2006).

35. Em face da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, CONFISSÃO na fase inquisitiva
diminuo a pena aplicada para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

36. Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, $ 4º, Lei 11.343/2006,
diminuo a pena aplicada em 1/6 (um sexto) passando-a para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias multa, pena esta que torno definitiva em razão de inexistirem outras circunstâncias capazes de alterá-la
. (...)” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais –
culpabilidade, motivos e consequências do crime

-
, fixando a pena-base do recorrente em

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente esses vetores judiciais, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
desta e. Corte.

Portanto, por não ter sido constatado desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias judiciais, reduzo a pena-base aplicada em sentença, fixando-a no mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante; porém, presente, como constatada na sentença, a atenuante da confissão na fase inquisitiva (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB). Porém, deixo de aplicar a redução, com base no entendimento firmado na Súmula 231, do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento. Contudo, há causa de diminuição da pena – tráfico privilegiado -, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a sanção em 1/6, sendo a pena fixada
em definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso
. Todavia,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias multa para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 09/08/2022